Tribunal: TJES
Processo: 5003773-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003773-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO FARIAS QUIUQUI
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
-
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
FALTA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE O REQUERENTE NÃO PODE SER BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça demanda a existência de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante.

2. Nã0 houve nos autos a indicação de quaisquer provas capazes de refutar a declaração de hipossuficiência do agravante, tampouco nas contrarrazões apresentadas pela parte agravada

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JO
Ã
O FARIAS QUIUQUI

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos dos Embargos à Execução interpostos em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o parcelamento das custas.

Em suas razões (id. 4744785) aponta o recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da Justiça, vez que sua renda mensal auferida com seu benefício previdenciário é de R$ 1.017,38 (um mil, dezessete reais e trinta e oito centavos), não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Contrarrazões ID 4903713 pugnando o agravado, inicialmente, pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, uma vez que os Embargos a Execução foram extintos sem resolução do mérito ante a intempestividade. Caso superada tal alegação, requer o desprovimento do recurso, vez que o agravante não demonstrou de maneira efetiva sua condição de hipossuficiência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória, 22 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a
Relator
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JO
Ã
O FARIAS QUIUQUI

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos dos Embargos à Execução interpostos em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o parcelamento das custas.

Em suas razões (id. 4744785) aponta o recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da Justiça, vez que sua renda mensal auferida com seu benefício previdenciário é de R$ 1.017,38 (um mil, dezessete reais e trinta e oito centavos), não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Contrarrazões ID 4903713 pugnando o agravado, inicialmente, pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, uma vez que os Embargos a Execução foram extintos sem resolução do mérito ante a intempestividade. Caso superada tal alegação, requer o desprovimento do recurso, vez que o agravante não demonstrou de maneira efetiva sua condição de hipossuficiência.

Pois bem.

Primeiramente, observo que não há que se falar em perda superveniente do objeto do presente recurso em razão da extinção do processo de origem, uma vez que, conforme documento de ID 4903713, a sentença que extinguiu o feito condenou o agravante ao pagamento de custas processuais. Logo, resta claro que ainda é de interesse do recorrente a concessão do benefício pleiteado.

Dito isso, há de se salientar que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça demanda a existência de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante.

No mesmo sentido, confira-se o recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatório dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.886.076/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

No caso dos autos, a decisão agravada utilizou como argumento para afastar a condição de hipossuficiência do réu a alegação de que o Agravante, embora tenha acostado aos autos a renda auferida com seu benefício previdenciário na quantia de R$ 1.017,38, se qualifica como produtor rural, não havendo juntado o proveito econômico obtido com tal ocupação, o que presume a existência de renda não informada aos autos, inexistindo prova de que possui despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da referida presunção de pobreza.

Contudo, verifico que, muito embora o agravante seja micro proprietário rural, sua produção está há 3 (três) anos comprometida, ante o advento da pandemia da COVID-19, bem como pelas intempéries da natureza. Além disso, observo que a produção de referida propriedade rural é voltada tão somente para a subsistência de sua família, uma vez que perderam parte significativa da produção.

Logo, resta claro que nã0 houve nos autos a indicação de quaisquer provas capazes de refutar a declaração de hipossuficiência do agravante, tampouco nas contrarrazões apresentadas pela parte agravada, de modo que deve ser presumida sua veracidade, conforme entendimento do colendo STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada, deferindo ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 20/06/2023